Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737712-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I, GLAUCIA DE JESUS MELO, SANDER DE JESUS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal – terceira interessada –, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a alienação em leilão judicial do imóvel penhorado nos autos de origem (ID 106829300, p. 1). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 31087708). Contra a decisão monocrática do Desembargador relator, a Caixa Econômica Federal interpõe agravo interno a fim de que seja reconsiderada a decisão anterior (ID 31348721). Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. O documento de ID 121660779 informa ter sido prolatada sentença de extinção do processo pelo pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil, nos autos de origem. Dentro desse contexto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno correlato. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os referidos recursos. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento e do respectivo agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator